Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem validamente lastrear um decreto condenatório, máxime quando o seu depoimento encontra respaldo na prova pericial, o que foi evidenciado nos autos.

2. O depoimento do Delegado de Polícia, responsável pela investigação, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade, ainda mais quando corroborado pela prova pericial e por outros elementos de prova. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

3. Inviável, pois, a absolvição do réu, por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e lesões corporais contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

4. Fixadas as penas em consonância com os critérios adotados pela jurisprudência majoritária, o que se mostrou benéfico ao réu, mantém-se a dosimetria da pena lançada na sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e improvido